Tribunal: TJDFT
Processo: 0714789-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Trata-se de Pedido de Atribuição de Efeito Suspensivo à apelação interposta por S. DE F. N. SILVA CALÇADOS – EPP contra a sentença proferida em sede de Ação de Despejo (processo no 0744262-87.2021.8.07.0001) ajuizada pelo CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA, por meio da qual foram julgados procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, nos seguintes termos: “(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos e declaro a rescisão do contrato de locação comercial celebrado entre as partes, fixando o prazo de 15 (quinze) dias corridos para desocupação voluntária do imóvel por parte do locatário e demais ocupantes do imóvel, sob pena de desocupação forçada (artigo 63, § 1o, alínea “b”, da Lei 8.245/91). Expeça-se mandado de desocupação voluntária. Não logrando êxito, expeça-se mandado de despejo. Por conseguinte, julgo o processo com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC. Em face da sucumbência, arcará o(a)(s) réu(é)(s) com o pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.(...)” DECIDO. Pois bem, por meio de consulta ao sistema informatizado desta Corte de Justiça, é possível perceber que o recurso de apelação interposto por S. DE F. N. SILVA CALÇADOS – EPP nos autos do processo no 0744262-87.2021.8.07.0001 já foi apreciado pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, conforme acórdão no 1611478, de relatoria do Desembargador Robson Teixeira de Freitas, cuja ementa transcrevo abaixo: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. INADIMPLÊNCIA. RECONHECIMENTO PELA REQUERIDA. RESCISÃO CONTRATUAL. CABIMENTO. DESPEJO EM 15 (QUINZE) DIAS. ART. 63, §1o, DA LEI No 8.245/1991. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. ADVENTO DA PANDEMIA. CONTRATO POSTERIOR ÀS MEDIDAS RESTRITIVAS MAIS RIGOROSAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Configurada a incontroversa inadimplência da Requerida, imperiosa se faz a decretação da rescisão do contrato de locação e a consequente determinação de despejo do imóvel. 2. A alegação de que o advento da pandemia reduziu sua capacidade financeira não se mostra apta a afastar a rescisão do contrato por inadimplemento, notadamente porque o Decreto no 40.817/2020 autorizou a reabertura do comércio em 27/5/2020 e o contrato objeto do litígio foi entabulado em 1o/6/2021, o que daria à locatária possibilidade de prever se seria viável ou não a continuidade do negócio, porquanto as restrições mais gravosas já haviam cessado. 3. O prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 63, §1o, da Lei no 8.245/1991, para a desocupação do imóvel em decorrência da falta de pagamento do aluguel, somente pode ser prorrogado se tiver como objetivo resguardar um bem maior. 4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Dessa forma, tem-se a perda superveniente de objeto do presente Pedido de atribuição de efeito suspensivo recursal, dada a superveniente análise do mérito recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicado por analogia, JULGO PREJUDICADO o presente pedido de atribuição de efeito suspensivo, em razão da superveniente perda de seu objeto. Dê-se conhecimento ao juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras dos termos da presente decisão. Publique-se. Intimem-se.